Tribunal: TJPA
Processo: 0881088-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881088-30.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NATIENE PEREIRA DOS REIS, JOSE PEDRO DA SILVA, JOSE EDICLECIO XAVIER LEITE, DIEGO VIANA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Tributo. Demanda Predatória. Indeferimento Da Petição Inicial.

Sentença Anulada. Teoria Da Causa Madura. Art.1.013, § 3º, Inciso I, Do Cpc. Julgamento Definitivo Da Ação. Recurso Conhecido Provido.

I. Caso em exame

1
.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para anular a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o caráter predatório da ação.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida deve ser modificada parcialmente, para que o mérito do pedido exordial seja apreciado diretamente por este E. TJPA, aplicando a teoria da causa madura, insculpida no art.1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

III. Razões de decidir

3
.
Considerando que a ação foi extinta sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC) e, estando o processo em condições de imediato julgamento do mérito, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

4
.

A pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida
pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO),
ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
".

5.
Nesse contexto, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

6.
Os
efeitos do aludido precedente vinculante foram modulados, porém, incidindo exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017, data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que as decisões provisórias se encontrem ainda vigentes.

7
. A ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável aos autores, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 20 de setembro de 2023, ou seja, após o dia 27 de março de 2017, data definida na modulação.

8
. Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que os demandantes são beneficiários da gratuidade judiciária.

9
. Reforma parcial da decisão recorrida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

IV. Dispositivo

10
. Recurso conhecido e provido.

____________________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC - art. 1.013, § 3º, inciso I;

art. 85, §§ 2º e 3º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido no dia 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ

contra
FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA - E OUTROS,

diante da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação,
interposto pela parte Agravada,
nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade De Tributo (Proc. nº 0881088-30.2023.8.14.0301).

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, com vistas a garantir a inafastabilidade da jurisdição e o acesso à justiça, deve o julgador, no exercício do seu poder geral de cautela, oportunizar a parte autora a emendar a inicial, para que possa diligenciar e juntar a documentação necessária para a supressão de vícios e de irregularidades, nos termos do art. 321 do CPC. Ademais, a advocacia predatória não pode ser utilizada como fundamento legal para a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista que a análise do exercício da conduta do advogado é de competência do Órgão de Classe do profissional, não do Órgão Jurisdicional (...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. (...)

Em suas razões, o Estado do Pará aduz que o pedido formulado na inicial diz respeito à questão que foi recentemente apreciada em caráter definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO (Tema nº 986), afetados como representativos da controvérsia.

Argumenta que a pretensão dos autores, ora agravados, esbarra no referido precedente vinculante, cuja aplicação ao caso dos autos é obrigatória, na forma do art. 927 do CPC, razão por que o pedido há de ser julgado improcedente.

Sustenta que a matéria é exclusivamente de direito, dispensando a produção de provas perante o juízo a quo e, estando a causa claramente madura para julgamento, requer a apreciação do próprio mérito do pedido exordial diretamente pelo TJPA, na forma do disposto no art. 1.013, §3º do CPC.

Alega
que
ao afastar a extinção da ação por litigância predatória, a decisão recorrida deveria ter avançado no julgamento do mérito da pretensão exordial, julgando improcedente a ação com fundamento no Tema nº 986 do STJ, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem para retomada do procedimento ordinário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para, reformando em parte a monocrática, promover o julgamento direto do mérito da pretensão autoral, na forma do art. 1.013, §3º do CPC, julgando improcedente a ação originária e condenando os agravados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado pela Secretaria (Id.

20913064).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
,
passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar
a possibilidade de modificar parcialmente a decisão recorrida, para que o mérito do pedido exordial seja apreciado diretamente por este
E. TJPA
.

Considerando que a ação foi extinta sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial (art.
485, I, do CPC
) e, estando o processo em condições de imediato julgamento do mérito,
aplica-se ao caso a teoria da causa madura,
prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Nesse contexto, passa-se ao julgamento definitivo da ação.

Verifica-se que a pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida
pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos
(
Tema 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO
)
,
ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

Desta forma, aplica-se o disposto no art.
927
, inciso
III
, do
CPC
, senão vejamos:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (Grifo nosso).

Como se vê, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema
986
do
STJ
, que estabelece a inclusão da
TUST
e da
TUSD
na base de cálculo do
ICMS
incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se, ainda, que houve a modulação dos efeitos do aludido precedente vinculante, porém não aplicável ao caso em tela:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável aos autores, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em
13
de setembro de

2023
, ou seja, após o dia
27
de março de
2017,
data definida na modulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar parcialmente a decisão recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art.
487, I
,
do CPC, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art.
85, §§
2º e 3º, do CPC, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa de exigibilidade prevista no art
.
98, § 3
º,
do
CPC
, uma vez que os demandantes são beneficiários da gratuidade judiciária.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º
do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 02 de junho de
2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
,
CONHEÇO DO RECURS
O
, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar
a possibilidade de modificar parcialmente a decisão recorrida, para que o mérito do pedido exordial seja apreciado diretamente por este
E. TJPA
.

Considerando que a ação foi extinta sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial (a
rt.
485, I, do CPC
) e, estando o processo em condições de imediato julgamento do mérito,
aplica-se ao caso a teoria da causa madura,
prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Nesse contexto, passa-se ao julgamento definitivo da ação.

Verifica-se que a pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida
pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
T
ema 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO
)
,
ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

Desta forma, aplica-se o disposto no art
.
927
, inciso
III
, do
CPC
, senão vejamos:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (Grifo nosso).

Como se vê, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema
986
do
STJ
, que estabelece a inclusão da
TUST
e da
TUSD
na base de cálculo do
ICMS
incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se, ainda, que houve a modulação dos efeitos do aludido precedente vinculante, porém não aplicável ao caso em tela:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
(...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável aos autores, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em
13
de setembro de
2023
, ou seja, após o dia
27
de março de

2017
,
data definida na modulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar parcialmente a decisão recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art.

487, I
, do CPC, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art.
85, §§

2º e 3º, do CPC, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa de exigibilidade prevista no art.

98, § 3º,
do
CPC
, uma vez que os demandantes são beneficiários da gratuidade judiciária.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º
do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 02 de junho de
2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025